Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA.
I– O apelado-réu, ao destruir o computador não retirado de seu estabelecimento comercial no prazo avençado, com o devido aviso prévio, agiu em conformidade às disposições contratuais. Assim, o apelante-autor não se desincumbiu do ônus de comprovar seu alegado direito de ser indenizado por danos materiais.
II – Apelação do autor conhecida e desprovida.